Tribunal: TJMT
Processo: 1005072-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005072-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (EMBARGANTE), MANOEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 174.010.111-15 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE, PREFERÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONTRADITÓRIO PRÉVIO E FUNDAMENTAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinando o arresto cautelar de R$ 493.008,00 depositados em processo de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões quanto: (i) ao princípio da menor onerosidade; (ii) à preferência dos honorários advocatícios; (iii) à necessidade de contraditório prévio; (iv) à vedação de compensação indevida; e (v) à fundamentação do periculum in mora.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) foi implicitamente considerado na própria escolha da medida cautelar adequada ao caso concreto, que por sua natureza acautelatória e não expropriatória, já representa providência menos gravosa.

4. A questão dos honorários advocatícios contratuais não foi objeto específico do agravo de instrumento embargado, sendo tratada em recurso próprio (RAI no 1021633-96.2025.8.11.0000), não havendo omissão a ser sanada.

5. A postergação do contraditório nas tutelas provisórias de urgência está expressamente prevista no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC, constituindo exceção legal justificada pela necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

6. O acórdão embargado não autorizou compensação de valores, limitando-se a determinar o arresto cautelar como medida assecuratória, sem apropriação definitiva dos valores pelo credor.

7. O periculum in mora foi adequadamente fundamentado no acórdão, considerando a confissão de insolvência do devedor e o risco concreto de levantamento indevido dos valores depositados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que defere arresto cautelar quando a decisão considera implicitamente o princípio da menor onerosidade na escolha da medida adequada. 2. A postergação do contraditório em tutelas de urgência tem expressa autorização legal (art. 9o, parágrafo único, I, do CPC). 3. O arresto cautelar, por sua natureza, não implica compensação automática de valores, mas apenas indisponibilidade temporária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., tornando definitivo o arresto cautelar sobre o valor de R$ 493.008,00 depositado nos autos do processo no 1010015-53.2022.8.11.0003.

O embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC); (ii) à preferência dos honorários advocatícios (arts. 22, §4o e 24, §1o da Lei 8.906/94 c/c Súmula Vinculante 47/STF); (iii) à violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC); (iv) à vedação de compensação indevida (art. 368 do Código Civil); e (v) à deficiência de fundamentação quanto ao periculum in mora (arts. 300, 301 e 799, VIII do CPC).

O embargado apresentou contrarrazões sustentando que os embargos têm caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, e que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., tornando definitivo o arresto cautelar sobre o valor de R$ 493.008,00 depositado nos autos do processo no 1010015-53.2022.8.11.0003.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões, a saber: (i) quanto ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC); (ii) quanto à preferência dos honorários advocatícios (arts. 22, §4o e 24, §1o da Lei 8.906/94 c/c Súmula Vinculante 47/STF); (iii) quanto à necessidade de contraditório prévio (arts. 9o e 10 do CPC); (iv) quanto à vedação de compensação indevida (art. 368 do Código Civil); e (v) quanto à deficiência de fundamentação na caracterização do periculum in mora (arts. 300, 301 e 799, VIII do CPC).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à existência de supostas omissões no acórdão embargado quanto aos fundamentos que autorizaram a medida cautelar de arresto.

A decisão colegiada embargada enfrentou adequadamente a tese central do recurso: a possibilidade de arresto cautelar sobre valores depositados judicialmente em processo diverso, para garantia de crédito exequendo. Concluiu, à luz da jurisprudência dominante, que tal medida é cabível quando presentes os requisitos legais, como no caso dos autos.

Não obstante a pertinência da argumentação da parte embargante, entendo que as alegações de omissão não prosperam, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sobre a alegada omissão quanto ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) - o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". Tal princípio, contudo, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado com outros princípios igualmente relevantes, como o da efetividade da tutela executiva.

No caso concreto, o acórdão embargado reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida de arresto cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora), considerando a existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, bem como o risco concreto de frustração da execução.

A medida de arresto, por sua natureza acautelatória e não expropriatória, já representa uma providência menos gravosa do que outras medidas constritivas disponíveis no ordenamento jurídico. Ademais, o arresto recaiu sobre valores já depositados judicialmente, não afetando diretamente o patrimônio produtivo ou a subsistência do devedor.

Portanto, não há omissão quanto ao princípio da menor onerosidade, pois este foi implicitamente considerado na própria escolha da medida cautelar adequada ao caso concreto.

Sobre a alegada omissão quanto à preferência dos honorários advocatícios - A embargante alega omissão quanto à preferência dos honorários advocatícios contratuais de seu patrono, com base nos arts. 22, §4o e 24, §1o da Lei 8.906/94 e na Súmula Vinculante 47/STF.

Ocorre que a questão dos honorários advocatícios contratuais não foi objeto específico do agravo de instrumento ora embargado, que versava exclusivamente sobre a possibilidade de arresto cautelar para garantia do juízo executivo. A pretensão de reserva de honorários advocatícios foi deduzida em petição posterior ao deferimento do arresto e constitui objeto de recurso próprio (RAI no 1021633-96.2025.8.11.0000).

Ademais, o arresto cautelar, por sua natureza, não impede futura discussão sobre a destinação dos valores arrestados, apenas impede sua liberação imediata. Eventual direito de preferência poderá ser discutido no momento processual adequado, após a conversão do arresto em penhora e no âmbito do procedimento de concurso de credores, se for o caso.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão dos honorários advocatícios contratuais extrapola o objeto do recurso ora embargado.

Sobre a alegada omissão quanto à necessidade de contraditório prévio – a

embargante alega omissão quanto à necessidade de contraditório prévio, com base nos arts. 9o e 10 do CPC.

O acórdão embargado, ao confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, fundamentou-se expressamente no art. 300 do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O próprio art. 9o do CPC, em seu parágrafo único, inciso I, prevê expressamente a possibilidade de postergação do contraditório nas tutelas provisórias de urgência. Trata-se de exceção legal ao princípio do contraditório prévio, justificada pela necessidade de efetividade da tutela jurisdicional em situações de urgência.

No caso concreto, o acórdão reconheceu a presença do periculum in mora, caracterizado pelo risco de frustração da execução caso não fosse deferida a medida cautelar pleiteada. Tal circunstância justifica plenamente a postergação do contraditório, em conformidade com a exceção legal prevista no próprio CPC.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, pois a possibilidade de postergação do contraditório em tutelas de urgência decorre expressamente da lei processual.

Sobre a alegada omissão quanto à vedação de compensação indevida

- a

embargante alega omissão quanto à vedação de compensação indevida, com base no art. 368 do Código Civil.

O acórdão embargado, ao determinar o arresto cautelar, não autorizou qualquer compensação de valores, mas apenas determinou a indisponibilidade do montante depositado nos autos do processo no 1010015-53.2022.8.11.0003, como garantia do juízo executivo.

A medida de arresto, por sua natureza acautelatória, não implica apropriação definitiva dos valores pelo credor, tampouco autoriza compensação automática com o crédito exequendo. Trata-se apenas de medida assecuratória, que visa garantir a efetividade da futura execução.

Eventual compensação de valores somente poderá ocorrer em momento processual posterior, após a conversão do arresto em penhora e mediante decisão judicial específica, observados os requisitos legais para tanto.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão embargado não autorizou qualquer compensação de valores, limitando-se a determinar o arresto cautelar.

Sobre a alegada deficiência de fundamentação quanto ao periculum in mora - a embargante alega deficiência de fundamentação quanto à caracterização do periculum in mora, com base nos arts. 300, 301 e 799, VIII do CPC.

O acórdão embargado, contudo, fundamentou adequadamente a presença do periculum in mora, destacando que o Agravado, além de ser devedor confesso e contumaz, já havia declarado em outro processo não possuir condições financeiras para quitar o débito. Além disso, considerou o risco concreto de levantamento indevido dos valores depositados e consequente frustração da execução.

Tais circunstâncias, devidamente consideradas no acórdão, são suficientes para caracterizar o periculum in mora exigido para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Não há, portanto, omissão ou deficiência de fundamentação a ser sanada neste ponto, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a caracterização do periculum in mora.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas
os REJEITO
, por não se verificar as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, declaro expressamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, os dispositivos legais invocados pela parte embargante, art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade); arts. 22, §4o e 24, §1o da Lei 8.906/94 (honorários advocatícios); arts. 9o e 10 do CPC (contraditório prévio); art. 368 do Código Civil (compensação); e arts. 300, 301 e 799, VIII do CPC (requisitos da tutela de urgência).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025